Tribunal: STF
Processo: ARE 1476757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, §1°, DO CPC. ART. 86 E PARÁGRAFOS DA LEI N° 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO ACIDENTE E DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INSS EFETUAR DESCONTOS OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ERRONEAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO BENEFÍCIO A PATAMAR INFERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO.



    1. A competência para julgamento é da Justiça Federal, tendo em vista que não se trata de hipótese em que se está simplesmente a requerer restabelecimento de benefício decorrente de acidente de trabalho, mas sim de demanda na qual o cerne da questão é a possibilidade ou não da cumulação de auxílio-acidente com benefício de natureza previdenciária (aposentadoria), tendo em vista a inovação legislativa trazida pela Lei nº 9.528/97.



    2. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou, em decisão proferida no RESP 1296673 (recurso repetitivo), no sentido de que a cumulação do auxílio-acidente como benefício de aposentadoria é viável, apenas, na hipótese de ambos os benefícios terem se originado até o advento da Lei nº 9528/1997, a qual alterou a redação do art. 86 e parágrafos da Lei n° 8.213/1991 para proibir que houvesse tal cumulação.



    3. No caso em análise, não paira qualquer dúvida de que a percepção do auxílio-acidente tenha se dado em momento anterior à edição da Lei n 9.528/1997, visto que foi com cedido a partir de 02.07.1974 (f1. 35). Entretanto, o mesmo não ocorreu com a implementação dos requisitos necessários para fazer jus à aposentadoria por idade, que lhe foi concedida a partir de 14.07.1998 (f1. 36), ou seja, após o advento da referida lei. Dessa forma, não merece reforma a r. Sentença, visto que, corretamente, a julgou improcedente esse pedido de cumulação da parte autora, diante da proibição de acumulação de auxílio-acidente proveniente de incapacidade laborativa anterior ao advento da Lei n° 9.528/1997, com a aposentadoria por idade, que somente foi possível sua concessão, após a edição da mencionada lei.



    4. Reputa-se que, nas hipóteses em que o pagamento de valores indevidos é efetuado por força de determinação judicial, deve haver ponderação entre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, fundado na dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), confronto em que deve preponderar a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé pelo segurado. Todavia, nas hipóteses em que o recebimento de valores indevidos por parte do autor se dá em razão de má-fé do segurado, ou mesmo de equívoco cometido na esfera administrativa, reputa-se devida, em princípio, a devolução dos valores recebidos erroneamente, desde que tal providência não resulte em redução da renda mensal a patamar inferior a 1 (um) salário mínimo.



    5. Na lide em questão, a cumulação equivocada dos benefícios de Auxílio-Acidente e de Aposentadoria se deu em virtude de "erro da administração", e não em virtude de determinação judicial, de modo que não há óbice a que a Autarquia efetue os descontos, a fim de se ressarcir dos prejuízos sofridos. Vale ressaltar que o valor mensal do benefício pago a Oscar Lourenço não poderá ser a reduzido a patamar inferior a 1 (um) salário mínimo.



    6. Por fim, quanto aos valores a serem devolvidos pelo segurado, salienta-se que não se haveria de falar em incidência de juros de mora neste cálculo, pois, se a cumulação indevida de benefícios se deu por conta de "erro da administração", não se haveria de falar em má-fé por parte de OSCAR LOURENÇO, de modo que não lhe poderia ser atribuída a mora.



    7.Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios afastada. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo-se observar o disposto no artigo 12 da Lei n.° 1.060/50.



    8. Agravo Legal da parte autora ao qual se nega provimento.



    9.Agravo Legal do INSS ao qual se dá provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente